Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0752885-07.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: VINICIUS DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 79015629) interposto pela Defesa Técnica (Dr Chariel Neves Henriques da Silva OAB/DF 64998), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 78972937), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado em face da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva decretada por incursão, em tese, no crime tipificado no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) (processo referência: inquérito policial n. 0715609-76.2025.8.07.0020 e medidas protetivas n. 0713199-45.2025.8.07.0020). Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator